Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. ESGOTAMENTO DAS TÉCNICAS EXECUTIVAS TÍPÍCAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESPOPRORCIONALIDADE E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país; motoristas com direito a dirigir veículos automotores; consumidores com direito à utilização de cartão de crédito; trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante.

2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais.

3. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indicativo de possível eficácia da medida.

4. Na hipótese, embora esgotadas as técnicas executivas típicas, não há indícios de que o devedor oculte patrimônio. A suspensão da licença para dirigir revela-se desproporcional e inadequada, pois além não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.

5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.